Tribunal: TJBA
Processo: 8001348-43.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001348-43.2019.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JUVENAL CARNEIRO ALMEIDA

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

EM E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A APELO EM AÇÃO INDENIZATÓRIA POR INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1.

Ação Indenizatória por Danos Morais ajuizada por consumidor contra operadora de telefonia em razão da interrupção do serviço de telefonia móvel por mais de 72 horas em junho de 2018, causada por evento meteorológico. A sentença julgou os pedidos improcedentes, reconhecendo a excludente de responsabilidade por fortuito externo. O recurso de apelação interposto pelo consumidor foi desprovido por acórdão desta Câmara, que manteve a improcedência. Foram opostos Embargos de Declaração pelo consumidor contra o acórdão.

II. Questão em discussão

1.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a alegada omissão e contradição no acórdão anterior quanto à valoração da prova técnica unilateral da concessionária; (ii) analisar a compatibilidade da decisão com os princípios do contraditório, da ampla defesa e a responsabilidade objetiva consumerista; (iii) aferir a ocorrência de omissão sobre precedentes do próprio Tribunal de Justiça da Bahia em casos análogos; e (iv) cumprir o pré-questionamento dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais apontados.

III. Razões de decidir

1.

O acórdão embargado baseou-se em um conjunto probatório robusto, incluindo relatório técnico (ID. 90669268) e laudo de empresa terceirizada (ID. 90669271), que indicaram a ocorrência de fortuito externo (fortes chuvas e ventos) como causa da interrupção do serviço. Embora a prova técnica não tenha sido produzida sob contraditório judicial prévio, sua valoração foi feita em cotejo com a totalidade das provas e a ausência de elementos capazes de desconstituí-la, sendo o contraditório oportunizado à parte embargante em réplica (ID. 90669276).

2.

A responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não é absoluta, admitindo-se excludentes como a força maior ou fortuito externo, conforme o artigo 393 do Código Civil. A decisão não incorreu em contradição interna ao reconhecer a relação consumerista e a essencialidade do serviço, pois a interrupção foi causada por força da natureza, rompendo o nexo de causalidade.

3.

O acórdão considerou precedentes deste Tribunal de Justiça da Bahia que reconhecem a excludente de responsabilidade em casos análogos na mesma região, não havendo omissão. A divergência jurisprudencial alegada pelo embargante foi devidamente enfrentada pela fundamentação adotada, que se pautou em jurisprudência aplicável à especificidade do caso concreto.

4.

Todos os dispositivos legais e constitucionais indicados pelo embargante foram implicitamente ou explicitamente considerados e aplicados na fundamentação do acórdão, atendendo ao requisito do pré-questionamento para fins de eventual acesso às instâncias superiores.

IV. Dispositivo e tese

1.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A valoração de laudos técnicos e relatórios unilaterais em conjunto com outras provas, em situações de força maior, não configura omissão ou contradição em acórdão que reconhece fortuito externo como excludente de responsabilidade civil objetiva, desde que oportunizado o contraditório e a ausência de elementos aptos a desconstituir as provas. 2. A interrupção de serviço essencial de telefonia por fortuito externo rompe o nexo de causalidade e afasta o dever de indenizar, harmonizando-se a proteção consumerista com as excludentes de responsabilidade civil. 3. O pré-questionamento se considera satisfeito quando a matéria é debatida e fundamentada no julgado, ainda que a decisão seja desfavorável à parte."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LIV e LV; CC, art. 393; CDC, art. 14; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 369, 371, 464, 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 1170293/RS; TJBA, Apelação n° 8001270-83.2018.8.05.0063.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Embargos de Declaração Cível nº
8001348-43.2019.8.05.0063
, em que figuram como embargante
JUVENAL CARNEIRO ALMEIDA
e como embargado
CLARO S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta